Tribunal: TJPA
Processo: 0811148-08.2023.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão julgador: ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 4355 - Prisão Preventiva
Data de julgamento: 2023-09-25

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0811148-08.2023.8.14.0000

PACIENTE: CLEOANE DE MENEZES PINHEIRO

AUTORIDADE COATORA: JUIZO DA 2ª VARA CRIMINAL DE CASTANHAL

RELATOR(A):
Desembargadora ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

EMENTA

HABEAS CORPUS
LIBERATÓRIO COM PEDIDO DE LIMINAR

PROCESSO Nº. 0811148-08.2023.8.14.0000

PACIENTE: CLEOANE DE MENEZES PINHEIRO

IMPETRANTE: HELTON M. CARREIRO (OAB/PA 22.880).

AUTORIDADE COATORA: JUÍZO DA 2ª VARA CRIMINAL DE CASTANHAL/PA

PROCURADORIA DE JUSTIÇA: RICARDO ALBUQUERQUE

RELATORA: DESEMBARGADORA ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

EMENTA:

HABEAS CORPUS
LIBERATÓRIO COM PEDIDO DE LIMINAR. 157, §2º, II C/C §2º-A, I, 158, §1º E 288, TODOS DO CÓDIGO PENAL. (ROUBO MAJORADO, EXTORSÃO MAJORADA E ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA).

1.

DA ILEGALIDADE POR AUSÊNCIA DA AUDIÊNCIA DE CUSTÓDIA.
TESE REJEITADA
.
A NÃO REALIZAÇÃO DA AUDIÊNCIA DE CUSTÓDIA É TIDA COMO MERA IRREGULARIDADE PROCESSUAL E NÃO TEM CONDÃO DE INVALIDAR A CUSTÓDIA PREVENTIVA, SOBRETUDO QUANDO NÃO DEMONSTRADA A INOBSERVÂNCIA AOS DIREITOS E GARANTIAS CONSTITUCIONAIS DO ACUSADO, ESTANDO, NOUTRO VIÉS, PRESENTES OS REQUISITOS DA PRISÃO PREVENTIVA, PREVISTAS NO ART. 312 DO CPP.

2.

DA REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA POR AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ARTIGO 312 DO CPP.
IMPOSSIBILIDADE
. SABE-SE QUE O ORDENAMENTO JURÍDICO VIGENTE TRAZ A LIBERDADE DO INDIVÍDUO COMO REGRA. DESSE MODO, A PRISÃO REVELA-SE LEGAL TÃO SOMENTE QUANDO ESTIVER CONCRETAMENTE COMPROVADA A EXISTÊNCIA DO
PERICULUM LIBERTATIS
, SENDO INCABÍVEL O RECOLHIMENTO DE ALGUÉM AO CÁRCERE CASO SE MOSTREM INEXISTENTES OS PRESSUPOSTOS AUTORIZADORES DA MEDIDA EXTREMA, PREVISTOS NA LEGISLAÇÃO PROCESSUAL PENAL.
IN CASU
, A PACIENTE FOI A RESPONSÁVEL POR REALIZAR O PEDIDO FALSO DE ENTREGA DE GÁS E QUE CULMINOU NO ASSALTO SOFRIDO PELA VÍTIMA.

3. ALEGAÇÃO DE EXISTÊNCIA DE CONDIÇÕES PESSOAIS DA PACIENTE FAVORÁVEIS À CONCESSÃO DA LIBERDADE PROVISÓRIA. DESPROVIMENTO
.
SUPOSTAS CONDIÇÕES PESSOAIS NÃO IMPEDEM A DECRETAÇÃO DA CUSTÓDIA CAUTELAR QUANDO PRESENTES OS REQUISITOS PARA A MEDIDA CONSTRITIVA, EM OBSERVÂNCIA AO ENUNCIADO DA SÚMULA Nº 08 DESTE EGRÉGIO TRIBUNAL.

4. DA SUBSTITUIÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA POR MEDIDAS CAUTELARES.
NÃO ACOLHIMENTO.
MOSTRA-SE INCABÍVEL A APLICAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO QUANDO O CONTEXTO FÁTICO INDICA QUE AS PROVIDÊNCIAS MENOS GRAVOSAS SERIAM INSUFICIENTES PARA ACAUTELAR A ORDEM PÚBLICA.

HABEAS CORPUS
CONHECIDO. ORDEM DENEGADA.

ACÓRDÃO

Vistos, etc...

Acordam, os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, por unanimidade, pelo
conhecimento
do
writ
impetrado e, no mérito, pela
denegação
da ordem nos termos do voto da Relatora.

28ª Sessão Ordinária da Egrégia Seção de Direito Penal, a realizar-se no dia 25 de setembro de 2023, em formato presencial.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Romulo José Ferreira Nunes.

Belém/PA, 25 de setembro de 2023.

Desembargadora

ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

Relatora

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de

Habeas Corpus
Liberatório com Pedido de Liminar
,

impetrado em favor de
CLEOANE DE MENEZES PINHEIRO
, apontando como autoridade coatora o
JUÍZO DA 2ª VARA CRIMINAL DE CASTANHAL/PA.

Na petição inicial,
alega o impetrante que a
prisão preventiva da paciente foi decretada no dia 13/06/2023, pelo Juiz de Direito da Vara da 2ª Vara Criminal da Comarca de Castanhal/PA, autoridade coatora, tendo o mandado prisional sido cumprido em 15/06/2023 sob a acusação de se associar com outros 07 (sete) suspeitos, para extorquir dinheiro e subtrair os pertences da vítima Ronniery Junior do Nascimento Sousa
–
o qual é proprietário de uma empresa de gás
–
na data de 14/02/2023, que, no momento da expropriação, estavam em posse de seu funcionário/entregador, quais sejam, 01 (uma) motocicleta, 03 (três) botijões de gás, além da quantia, em espécie, de R$80,00 (oitenta reais).

A impetração está fincada nas seguintes teses: nulidade da prisão em flagrante, em virtude da não realização da audiência de custódia, e; inaplicabilidade das exigências legais preceituadas no artigo 312 do Código de Processo Penal, o que autoriza a aplicação de cautelares diversas da prisão, em razão das condições pessoais favoráveis do paciente. Ao final, requer o deferimento de liminar, e, após os trâmites legais, a concessão definitiva da ordem, revogando a decisão impetrada.

Coube-me a relatoria
após distribuição, porém por estar afastada de minhas atividades judicantes, os autos foram redistribuídos para apreciação da liminar (ID nº 15094035).

A
liminar
foi
denegada
pela Desembargadora Kédima Pacífico Lyra.
(fls. 520/521, ID nº 15095410).

Em seguida, os autos foram encaminhados ao Desembargador Pedro Pinheiro Sotero, ao qual requisitou informações a autoridade coatora
(fl. 522, ID nº 15394493).

Em sede de informações (535/536, ID nº 15713502),
o magistrado singular informou:

-
A autoridade policial representou pela decretação das prisões preventivas de PAULO VICTOR SOUZA SILVA, RENATA LAURIANE RODRIGUES MARTINS, RONILSON DOS SANTOS SILVA, VICTOR MANUEL DA SILVA GONZAGA,
CLEOANE DE MENEZES PINHEIRO
, WILLIAM SILVA CAMPELO, MARCELO MOREIRA DA SILVA e VALDEMILSON RODRIGUES DA SILVA em 05/05/2023
(ID 92256022).

-
Inicialmente, é importante registrar que se trata de procedimento complexo, cuja investigação policial originou quatro processos, sendo eles os processos de números 0804034-70.2023.8.14.0015, 0802063-50.2023.8.14.0015, 0805487-03.2023.8.14.0015 e 0804959-66.2023.8.14.0015.

-
O representante do RMP se manifestou favorável a decretação da prisão preventiva em 15/05/2023
(ID 92731436).

-
O Juízo DECRETOU a prisão preventiva de todos os mencionados acima, exceto de VALDEMILSON RODRIGUES DA SILVA, por não existirem fundamentos necessários para segregação cautelar
(ID 94475813)
.

- O mandado de prisão de CLEOANE DE MENEZES PINHEIRO foi cumprido em 15/06/2023
(ID 94910645)
.

- Após a conclusão do inquérito policial os autos foram encaminhados ao Ministério Público.

- O Representante do Ministério Público (RMP) ofereceu denúncia em 26/06/2023, nos autos do processo 0804959-66.2023.8.14.0015, sob ID 95546705.

- Ocorre que a Autoridade Policial providenciou a juntada de quase 1.000 (um mil páginas) de relatório investigativo, gerando o número de processo 0805487-03.2023.8.14.0015.

- O RMP peticionou nos autos do processo nº 0802063-50.2023.8.14.0015 solicitando a reunião dos processos, a acessibilidade de peças que estavam sob sigilo e o encaminhamento de todos os autos correlatos para análise e deliberação, conforme petição de ID 9561599, nos autos do processo nº 0802063-50.2023.8.14.0015.

- Este Juízo proferiu decisão determinando o segredo de justiça, por existirem informações telefônicas, a reunião dos processos, a acessibilidade dos processos e peças ao Ministério Público e a remessa dos processos 0804034-70.2023.8.14.0015, 0802063-50.2023.8.14.0015, 0805487-03.2023.8.14.0015 e 0804959-66.2023.8.14.0015 ao órgão ministerial, com fito de analisar detidamente todos os expedientes e se manifestar, bem como, querendo, aditando a denúncia ofertada anteriormente, uma vez que não foram englobados todos os acusados.

Nessa Superior Instância (fls. 538/545, ID nº 15987581),
o Procurador de Justiça através do Dr. Ricardo Albuquerque da Silva, se manifestou pelo
conhecimento
do
writ
, e, no mérito pela
denegação
da ordem de
habeas corpus,
por inexistência de constrangimento ilegal.

É o relatório.

Passo a proferir voto.

VOTO

VOTO

A ação mandamental preenche todos os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade, razão pela qual merece ser conhecida.

Como mencionado alhures, trata-se da ordem de
Habeas Corpus Liberatório
com pedido de liminar impetrada em 13/07/2023, em favor de
CLEOANE DE MENEZES PINHEIRO
, sob a alegação de ilegalidade da prisão pela ausência de audiência de custódia, bem como pela inaplicabilidade dos requisitos previstos no artigo 312 do CPP. Na oportunidade, também informa acerca da existência de condições pessoais favoráveis à concessão da liberdade provisória e pela concessão de medidas cautelares diversas da prisão.

No que concerne à alegação da ilegalidade por ausência de audiência de custódia
,
entendo que não merece prosperar.

O Superior Tribunal Federal já decidiu que a falta de audiência de custódia constitui irregularidade, não tendo o efeito, por si só, de afastar a preventiva imposta, uma vez assentados, pelo Juízo, os requisitos autorizadores do citado artigo 312 e observados os direitos e garantias versados na Constituição Federal, (HC 178.547, Rel. Min. Marco Aurélio). No mesmo sentido, cito o HC 198.798-AgR, Rel. Min. Alexandre de Moraes.

E ainda, conforme o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, tendo sido o auto de prisão em flagrante submetido ao juiz para homologação e convertido em prisão preventiva, torna-se superada a falta da audiência de custódia, não havendo falar em nulidade em face da não realização do ato.

Assim, em que pese a obrigatoriedade da realização da audiência de custódia, o simples fato de não ter sido realizada a referida audiência não é suficiente para tornar ilegal a prisão, mormente quando evidenciada a observância das garantias processuais e constitucionais.

Destaco Jurisprudências acerca do assunto:

PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA. NULIDADE. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIAS. AUSÊNCIA DA AUDIÊNCIA DE CUSTÓDIA. PRESENÇA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES. REITERAÇÃO CRIMINOSA. QUANTIDADE DE DROGAS. JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL
. 1. A alegação de nulidade da prisão preventiva, por não ter sido realizada audiência de custódia, não foi sequer analisada pelas instâncias de origem (Tribunal de Justiça do Estado do São Paulo e Superior Tribunal Justiça). Fato que impede o imediato exame da matéria pelo Supremo Tribunal Federal (STF), sob pena de dupla supressão de instâncias. 2. O STF já decidiu que a “falta de audiência de custódia constitui irregularidade, não tendo o efeito, por si só, de afastar a preventiva imposta, uma vez assentados, pelo Juízo, os requisitos autorizadores do citado artigo 312 e observados os direitos e garantias versados na Constituição Federal” (HC 178.547, Rel. Min. Marco Aurélio). Precedente. (...)
(STF - HC: 207196 SP 0062064-25.2021.1.00.0000, Relator: ROBERTO BARROSO, Data de Julgamento: 14/12/2021, Primeira Turma, Data de Publicação: 07/02/2022).

HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO. NÃO REALIZAÇÃO DA AUDIÊNCIA DE CUSTÓDIA. NEGATIVA DE AUTORIA. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DOS REQUISITOS AUTORIZADOS DA PRISÃO PREVENTIVA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL INEXISTENTE.
1. Depreende-se dos autos digitais a presença dos indícios de autoria e da materialidade do crime, sendo mister a manutenção da prisão em razão da garantia da ordem pública, considerando primordialmente a gravidade concreta do delito investigado; 2. Tendo sido o auto de prisão em flagrante submetido ao juiz para homologação e convertido em prisão preventiva, torna-se superada a falta da audiência de custódia, não havendo falar em nulidade. Precedentes STJ; 3. As circunstâncias pessoais favoráveis do Paciente, por si só, não têm o condão de impedir a prisão cautelar quando verificados os requisitos legais para a decretação da segregação provisória; 4. HABEAS CORPUS CONHECIDO E DENEGADO.
(TJ-AM - HC: 40078918420218040000 Manaus, Relator: Cezar Luiz Bandiera, Data de Julgamento: 21/03/2022, Segunda Câmara Criminal, Data de Publicação: 21/03/2022).

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EM HABEAS CORPUS. ART. 289, § 1º, DO CÓDIGO PENAL, POR DUAS VEZES. NÃO REALIZAÇÃO DE AUDIÊNCIA DE CUSTÓDIA. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE. PRISÃO PREVENTIVA MANTIDA NA SENTENÇA CONDENATÓRIA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA. REITERAÇÃO DELITIVA CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CARACTERIZADO. RECURSO DESPROVIDO
. 1. É cediço nesta Corte que a não realização de audiência de custódia não enseja a nulidade da prisão preventiva se observadas as garantias processuais e constitucionais da pessoa presa. (...)
(STJ - AgRg no AgRg no RHC: 162215 RS 2022/0078313-9, Data de Julgamento: 04/10/2022, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 10/10/2022).

Portanto, não merece prosperar a alegação de ilegalidade da prisão do Paciente devido a não realização da audiência de custódia, pois além de tal questão estar superada, a sua não realização é tida como mera irregularidade processual e não tem condão de invalidar a custódia preventiva, sobretudo quando não demonstrada a inobservância aos direitos e garantias constitucionais do acusado, estando, noutro viés, presentes os requisitos da prisão preventiva, previstas no art. 312 do CPP.

No que tange à ilegalidade da prisão por ausência dos requisitos do artigo 312 do CPP, a meu ver também não merece acolhimento.

O ordenamento jurídico vigente traz a liberdade do indivíduo como regra. Desse modo, a prisão revela-se legal tão somente quando estiver concretamente comprovada a existência do
periculum libertatis
, sendo incabível o recolhimento de alguém ao cárcere caso se mostrem inexistentes os pressupostos autorizadores da medida extrema, previstos na legislação processual penal.

Considerando-se, ainda, que ninguém será preso senão por ordem escrita e fundamentada de autoridade judiciária competente, bem como que a fundamentação das decisões do Poder Judiciário é condição absoluta de sua validade (Constituição da República, art. 5º, inciso LXI, e art. 93, inciso IX, respectivamente), há de exigir que o decreto de prisão preventiva venha sempre concretamente motivado, não fundado em meras conjecturas.

A propósito do assunto, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, embora ainda um pouco oscilante, optou pelo entendimento de que o risco à ordem pública se constataria, em regra, pela reiteração delituosa e/ou pela gravidade concreta do fato.

É sempre importante relembrar que o juízo sobre a gravidade genérica dos delitos imputados ao réu, a existência de indícios de autoria e materialidade do crime, a credibilidade do Poder Judiciário bem como a intranquilidade social não constitui fundamentação idônea a autorizar a prisão para a garantia da ordem pública, se desvinculados de qualquer fato concreto, que não a própria conduta, em tese, delituosa.

Assim, demonstrada a gravidade concreta do crime praticado, revelada, na maioria das vezes, pelos meios de execução empregados, ou a contumácia delitiva do agente, a jurisprudência do STJ autoriza a decretação ou a manutenção da segregação cautelar, dada a afronta às regras elementares de bom convívio social.

Na apreciação das justificativas da custódia cautelar, o mundo não pode ser colocado entre parênteses. O entendimento de que o fato criminoso em si não pode ser conhecido e valorado para a decretação ou a manutenção da prisão cautelar não é consentâneo com o próprio instituto da prisão preventiva, já que a imposição desta tem por pressuposto a presença de prova da materialidade do crime e de indícios de autoria. Assim, se as circunstâncias concretas da prática do crime indicam periculosidade, está justificada a decretação ou a manutenção da prisão para resguardar a ordem pública.

À vista desse raciocínio e dos vetores interpretativos estabelecidos, entendo serem suficientes os motivos apontados pela instância de origem para fundamentar a prisão preventiva da paciente.

In casu,
a vítima é proprietária de uma empresa de gás, passando a ser alvo do crime de extorsão por parte de criminosos faccionados que cobram uma “taxa” de R$ 1.000,00 para que a mesma exerça sua profissão, pincipalmente, nas áreas dominadas pelo tráfico de drogas.

Nesse sentido, a vítima não aceitou o pedido de pagamento e a partir daí passou a ser ameaçada, bem como, ter seus pertences roubados pelos criminosos.

O fato investigado ocorreu no dia 15/02/2023, ocasião em que a ora paciente solicitou uma entrega de gás. O entregador ao se direcionar até o local acabou sendo abordado por assaltantes que subtraíram uma motocicleta Honda, três botijões de gás e a quantia de R$ 80,00.

Assim, a paciente foi a responsável por realizar o pedido falso de entrega de gás e que culminou no assalto sofrido pela vítima.

Portanto, o
fumus comissi delicti
está demonstrado através da ativa participação da paciente nos delitos de roubo, extorsão e associação criminosa.

De seu turno, o
periculum libertatis
decorre do fato que a prisão preventiva é imprescindível para continuação das investigações, possibilitando a identificação dos demais envolvidos na trama criminosa, bem como, evitando que a paciente influa na investigação por meio de ameaças a testemunhas ou que continue delinquindo.

Com relação ao argumento de que a ora paciente possui condições pessoais favoráveis à concessão da liberdade provisória, entendo que não deve prosperar
, pois as supostas condições pessoais da paciente não são suficientes para a revogação da prisão se o juízo singular fundamentou a necessidade de manutenção da medida restritiva de liberdade, assim entende a jurisprudência desta Egrégia Corte de Justiça, senão vejamos:

HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA. GRANDE QUANTIDADE DE DROGA APREENDIDA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA. MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO, AUSÊNCIA DE REAVALIAÇÃO DA CUSTÓDIA E IMPRESCINDIBILIDADE DO PACIENTE PARA OS CUIDADOS COM SEU GENITOR. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. ORDEM DE HABEAS CORPUS PARCIALMENTE CONHECIDA E, NESSA EXTENSÃO, DENEGADA.
(...) 2. A existência de condições pessoais favoráveis, tais como primariedade, bons antecedentes, ocupação lícita e residência fixa, não é apta a desconstituir a prisão processual, caso estejam presentes os requisitos de ordem objetiva e subjetiva que autorizem a imposição da medida extrema, como verificado na hipótese. (...) 4. Ordem de habeas corpus parcialmente conhecida e, nessa extensão, denegada.
(HC 613.952/SP, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 01/12/2020, DJe 16/12/2020).

Esse é o teor do enunciado da súmula 08 do TJE/PA,
in verbis
:

AS QUALIDADES PESSOAIS SÃO IRRELEVANTES PARA A CONCESSÃO DA ORDEM DE HABEAS CORPUS, MORMENTE QUANDO ESTIVEREM PRESENTES OS REQUISITOS DA PRISÃO PREVENTIVA.

No que tange ao pedido de aplicação das medidas cautelares diversas da prisão
incluídas no Código de Processo Penal pela Lei Nº 12.403/11,
verifico a impossibilidade de aplicação no caso ora em análise,
uma vez que presentes indícios suficientes de autoria e prova da existência do crime, bem como sendo necessária a custódia preventiva para garantia da ordem pública, consubstanciando-se está na gravidade concreta do delito, em tese, perpetrado pelo paciente, restando, por conseguinte, imperiosa a manutenção da prisão preventiva.

Certo é que o decreto de prisão preventiva é a exceção, entretanto, diante dos elementos contidos nos autos, não vislumbro outra possibilidade, senão a sua manutenção, não prosperando a tese de imposição de outras medidas cautelares, devendo ser mantida a decisão que decretou a custódia cautelar.

É que, diante da gravidade concreta do crime, em tese, perpetrado, conforme restou antes exposto, com notória ofensa à ordem pública, verifica-se que as medidas cautelares previstas no artigo 319 do Código de Processo Penal são insuficientes para assegurar a ordem social.

Vejamos, o artigo 319, do CPP:

“
Art. 319.
São medidas cautelares diversas da prisão:

I - comparecimento periódico em juízo, no prazo e nas condições fixadas pelo juiz, para informar e justificar atividades;

II - proibição de acesso ou frequência a determinados lugares quando, por circunstâncias relacionadas ao fato, deva o indiciado ou acusado permanecer distante desses locais para evitar o risco de novas infrações;

III - proibição de manter contato com pessoa determinada quando, por circunstâncias relacionadas ao fato, deva o indiciado ou acusado dela permanecer distante;

IV - proibição de ausentar-se da Comarca quando a

permanência seja conveniente ou necessária para a investigação ou instrução;

V - recolhimento domiciliar no período noturno e nos dias de folga quando o investigado ou acusado tenha residência e trabalho fixos;

VI - suspensão do exercício de função pública ou de atividade de natureza econômica ou financeira quando houver justo receio de sua utilização para a prática de infrações penais;

VII - internação provisória do acusado nas hipóteses de crimes praticados com violência ou grave ameaça, quando os peritos concluírem ser inimputável ou semi-imputável (art. 26 do Código Penal) e houver risco de reiteração;

VIII - fiança, nas infrações que a admitem, para assegurar o comparecimento a atos do processo, evitar a obstrução do seu andamento ou em caso de resistência injustificada à ordem judicial;

IX - monitoração eletrônica”.

Sobre o tema:

HABEAS CORPUS. ROUBO. PRISÃO PREVENTIVA JUSTIFICADA. AUSÊNCIA DE DEFENSOR EM DEPOIMENTO. RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO ADMITIDO. NULIDADE AFASTADA. PACIENTE TECNICAMENTE PRIMÁRIO. IMPOSSIBILIDADE DA APLICAÇÃO DE MEDIDA CAUTELAR DIVERSA DO ARTIGO 319 DO CPP.
(...). A prisão preventiva, desde que bem fundamentada, como ocorre no caso em comento, tem natureza cautelar e foi recepcionada pela Constituição Federal, como se constata do artigo 5º, incisos LXI e LXVI. Diante da gravidade do fato, resta comprovada a necessidade da prisão cautelar, pois presentes os requisitos que a justificam, de acordo com o artigo 312 e 313, inciso I, ambos do Código de Processo Penal. Diante disso, a prisão está amparada para garantir a ordem pública e para assegurar a aplicação da lei penal, sendo inviável sua substituição por medidas cautelares diversas. Portanto, inexistente constrangimento ilegal. DENEGARAM A ORDEM.
(Habeas Corpus Criminal, Nº 70084686062, Quinta Câmara Criminal, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Volnei dos Santos Coelho, Julgado em: 09/12/2020).

HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. ARTIGO 33, CAPUT, DA LEI Nº 11.343/06. PRISÃO PREVENTIVA. REQUISITOS DOS ARTIGOS 312 E 313 DO CPP. FUMUS COMISSI DELICTI E PERICULUM LIBERTATIS. ORDEM DENEGADA.
I. Presentes os indícios de autoria dos delitos imputados ao paciente, sendo a prisão em flagrante convertida em preventiva para garantia da ordem pública, uma vez que reenchidos os requisitos dos artigos 312 e 313 do Código de Processo Penal. II. Decisão que decretou a prisão preventiva devidamente motivada, em observância ao disposto no art. 93, inciso IX, da Constituição Federal. III. Fumus comissi delicti e periculum libertatis evidenciados. Presença de prova da existência do crime e indícios suficientes de autoria, sendo imperativa a manutenção da prisão para a garantia da ordem pública diante da periculosidade da paciente do modus operandi e a tendência à reiteração delitiva. (...). PRECEDENTES DO STJ E TJRS. ORDEM DENEGADA POR MAIORIA.
(Habeas Corpus Criminal, Nº 70084633486, Terceira Câmara Criminal, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Gisele Anne Vieira de Azambuja, Julgado em: 19/11/2020).

Assim, verifico que tais fundamentos acolhem a segregação cautelar da ora paciente, preenchendo os seus requisitos constitucionais e infra legais autorizadores, quais sejam, a excepcionalidade de sua utilização e a garantia da ordem pública, em estrita obediência com o que dispõe o artigo 312, do CPP, o que impede a aplicação das medidas cautelares do artigo 319 do CPP.

As medidas cautelares, não se ajustam no momento pois, encontra-se justificada, na gravidade efetiva dos delitos.

A decisão do Juízo a
quo
, está devidamente fundamentada. Estão preenchidos, os requisitos do art. 312, para garantir à ordem pública, em razão da gravidade do crime imputado ao Paciente, como também, pela presença de indícios de autoria e materialidade.

Dessa forma,
não acolho
o pedido em questão.

Ante o exposto, voto pelo
conhecimento
do
habeas corpus
e pela
denegação da ordem
em virtude da inexistência de constrangimento ilegal e por estar presente a justa causa para a segregação cautelar da paciente.

É como voto.

Belém, 25/09/2023